Tribunal: CARF
Processo: 11128.720300/2023-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-04-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.720300/2023-93
ACÓRDÃO
3402-012.438 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CHR.OLESEN LATIN AMERICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSUMOS
ALIMENTARES E FARMACEUTICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 21/03/2018 a 02/03/2022
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. REGRAS GERAIS DO SISTEMA HARMONIZADO.
INOBSERVÂNCIA.
A atividade de classificação fiscal exige a perfeita identificação das
mercadorias sub examine, de tal sorte que seja possível esclarecer todas as
especificidades que influem na escolhe do código tarifário correto,
conforme determinado nas Regras Gerais do Sistema Harmonizado de
Classificação de Mercadorias, sob pena de restar prejudicado o trabalho da
fiscalização.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PRODUTOS LUTAVIT A/D3 E LUTAVIT A 1000 PLUS.
As Vitamina A e a Vitamina A/D3, destinadas à fabricação de ração animal,
apresentam caráter vitamínico, devendo ser classificadas na posição NCM
2936.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Renato Câmara Ferro Ribeiro
de Gusmão (substituto integral), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Leonardo Honorio dos
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.438 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720300/2023-93
2
Santos, Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 107-023.735,
proferido pela 1a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07 que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário lançado
de ofício.
Conforme relatório da decisão recorrida, o litígio versa sobre Auto de Infração
lavrado para exigência de crédito tributário (fls. 02/63), no montante total de R$ 50.602.780,56
(cinquenta milhões, seiscentos e dois mil, setecentos e oitenta reais e cinquenta e seis centavos), a
título de Imposto de Importação, de Contribuições para o PIS - importação, de Cofins - importação
e de multa regulamentar de 1% sobre o valor aduaneiro, em virtude de reclassificação fiscal de
mercadorias importadas, cujos valores encontram-se a seguir expressos:

O importador classificou as mercadorias na NCM de código 2936.21.12,
enquadrando o produto na posição 29.36, destinada a “Provitaminas e Vitaminas”. De outro
modo, entende a Fiscalização que a classificação fiscal das mercadorias em questão deveria ter
sido feita na posição 23.09 (“Preparações do Tipo Utilizado na Alimentação de Animais”), com
texto específico no código 2309.90.90, por se tratar de preparação utilizada no processo de
fabricação de ração animal.
O v. Acórdão recorrido foi proferido com a seguinte ementa:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 21/03/2018 a 02/03/2022
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS. NORMAS.
O código NCM é obtido mediante a aplicação das Regras Gerais para
Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI) e as Regras Gerais Complementares
(RGC), frente às características da mercadoria a ser classificada. Subsidiariamente
são utilizadas as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadorias (NESH).
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS. PRODUTO CONTENDO ACETATO DE
VITAMINA A E OUTROS EXCIPIENTES.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.438 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720300/2023-93
3
Produto contendo Acetato de Vitamina A, Etoxiquina, Matéria Proteica, Amido e
Glicose, encontra sua correta classificação fiscal na NCM 2309.90.90, porquanto
foi comprovado com base em Laudo Técnico que as substâncias acrescidas
tornaram tal produto uma preparação destinada a ser utilizada na fabricação de
rações para alimentação de animais, dando-lhe, desta forma, um uso específico,
em detrimento da sua aplicação geral.
TRIBUTOS. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
A insuficiência de pagamento de tributos na importação, em decorrência de
classificação errônea de mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul,
enseja o lançamento das diferenças que deixaram de ser recolhidas, acrescidas de
juros de mora e multa.
MULTA. CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA.
Uma vez constatada a classificação incorreta das mercadorias importadas na
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), cabível é a aplicação da multa
regulamentar de 1%, incidente sobre o valor aduaneiro das mercadorias.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 21/03/2018 a 02/03/2022
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. EFEITOS.
Os julgados administrativos e judiciais mesmo que proferidos pelos órgãos
colegiados e ainda que consignados em súmula, mas sem uma lei que lhes atribua
eficácia, não constituem normas complementares do direito tributário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A intimação sobre a decisão de primeira instância ocorreu pela via eletrônica em
05/09/2023 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fls. 243), sendo o Recurso
Voluntário protocolado em 02/10/2023 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls. 245),
no qual foram apresentados os seguintes pedidos:
(i)
seja confirmada a vinculação legal desta Receita Federal do Brasil às determinações
exaradas pela Organização Mundial das Aduanas – internalizadas pela Instrução
Normativa RFB no 1.926/20 – e, por consequência, aplicado o Parecer de
Classificação emitido pelo Comitê do Sistema Harmonizado confirmando a Posição
2936 para exatamente a mesma mercadoria importada em outras ocasiões pela
Impugnante;
(ii)
no mérito, seja confirmada a classificação fiscal adota pela Impugnante quando da
importação da vitamina A-1000 (acetato de retinol), classificação essa corroborada
por farta documentação neste sentido amplamente apresentada e explorada e,
ainda,
(iii)
seja reconhecida a impossibilidade de aplicação da multa isolada pretendida.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.438 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720300/2023-93
4
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote de sorteio.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Mérito
Inicialmente, cumpre salientar que a classificação fiscal de mercadorias
fundamenta-se nas Regras Gerais para a Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI) da
Convenção Internacional sobre o Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de
Mercadorias, nas Regras Gerais Complementares da Nomenclatura Comum do Mercosul
(RGC/NCM), na Regra Geral Complementar da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (RGC/TIPI), nos pareceres de classificação do Comitê do Sistema Harmonizado da
Organização Mundial das Aduanas (OMA), nos ditames do Mercado Comum do Sul (Mercosul) e,
subsidiariamente, nas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (Nesh)1.
A RGI/SH 1 dispõe que os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas
valor indicativo. Para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e
das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas
posições e Notas, pelas Regras seguintes (RGI/SH 2 a 5). Com isso, as Regras 1 a 5 estabelecem a
classificação ao nível das subposições dentro de uma mesma posição.
Já a RGI/SH no 6 dispõe que a classificação de mercadorias nas subposições de uma
mesma posição é determinada, para os efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das Notas
de subposição respectivas, bem como, mutatis mutandis, pelas Regras precedentes, entendendo-
se que apenas são comparáveis subposições do mesmo nível. Na acepção desta Regra, as Notas de
Seção e de Capítulo são também aplicáveis, salvo disposições em contrário.
Por sua vez, as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) representam a
interpretação oficial do SH oriunda da Organização Mundial das Alfândegas. Pelo § único do art. 1o
do Decreto no 435/1992, elas “constituem elemento subsidiário de caráter fundamental para a
correta interpretação do conteúdo das posições e subposições, bem como das Notas de Seção,
Capítulo, posições e subposições da Nomenclatura do Sistema Harmonizado, anexas à Convenção
Internacional de mesmo nome”.

1 Art. 2o - In RFB no 2057/2021
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.438 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720300/2023-93
5
Conforme relatado, a Contribuinte importou mercadorias classificadas na NCM de
código 2936.21.12, enquadrando o produto na posição 29.36, destinada a “Provitaminas e
Vitaminas”.
Por outro lado, entende a Fiscalização que a classificação fiscal das mercadorias em
questão deveria ter sido feita na posição 23.09 (“Preparações do Tipo Utilizado na Alimentação de
Animais”), com texto específico no código 2309.90.90.
A descrição do produto é a seguinte:
VITAMINA A ACETATE 1000 (ACETATO DE RETINOL ) // NOME COMERCIAL:
VITAMINA A ACETATE 1000 // CLASSE/CLASSIFICACAO: ADITIVO NUTRICIONAL //
MARCA DO PRODUTO: VITAMIN A ACETATE 1000 // COMPOSICAO BASICA DO
PRODUTO: ETOXIQUIN 2%; VITAMINA A 35%; AMIDO DE MILHO 21%; DIOXIDO DE
SILICIO 0,5%; GELATINA 27,0%; GLICOSE 12,5% ; ACETATO DE SODIO 2,0%//
NIVEIS DE GARANTIA: VITAMINA A (MINIMO) 1.000.000 UI/G // GRAU DE PUREZA:
VITAMINA A (MINIMO) 1.000.000 IU/G // INDICACAO DE USO: ADITIVO
NUTRICIONAL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A PRODUCAO DE ALIMENTOS PARA
ANIMAIS //MODO DE USAR: PODE SER ADICIONADO A PREMISTURAS E ÁGUA. A
INCLUSAO DE USO DEPENDE DA EXIGENCIA NUTRICIONAL, CATEGORIA E ESPECIE
NUTRICIONAL A QUE SE DESTINA.
O Código NCM 2936.21.12, utilizado pela Recorrente, tem a seguinte descrição:

Alega a Recorrente que a adição de outras substâncias à vitamina “A” visou
proteger o acetato de retinol da oxidação (conservação), consoante Parecer Técnico particular
acostado às fls. 141/163. Sustenta ainda a identidade entre as mercadorias importadas e aquelas
objeto de Parecer da OMA e de Decisão COANA, referidos no relatório, que corroboram com a
classificação fiscal adotada.
O ilustre julgador a quo afastou a Posição 29.36 e manteve o lançamento de ofício
por concluir como correto o procedimento adotado pela Autoridade Autuante ao reclassificar as
mercadorias do código NCM 2936.21.12 para o código NCM 2309.90.90, código residual da
subposição 2309.90, que abrange “Outras preparações do tipo utilizado na alimentação de
animais”.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.438 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720300/2023-93
6
Entendo que assiste razão à contribuinte.
Peço vênia para reproduzir a análise detalhada do ilustre Conselheiro Renan Gomes
Rego, que fundamentou o r. voto condutor do v. Acórdão no 3401-012.547, através do qual a 1a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento deu provimento ao recurso para
reconhecer como correta a classificação dos produtos adotada pela Contribuinte BASF S.A:
A controvérsia nerval insurge-se sobre a correta classificação fiscal dos produtos
LUTAVIT A/D3 e LUTAVIT A 1000 PLUS.
Conforme relatoriado, a Autoridade Fiscal, em ato de revisão aduaneira,
amparada pelos Laudos de Análise n° 627/2011-1, 627/2011-2 e 1908/2011-3, do
Laboratório de Analises Falcão Bauer (fls. 04 a 07 do Anexo II e fls. 06 do Anexo V),
reclassificou os produtos LUTAVIT A/D3 do código NCM 2936.90.00 para o código
2309.90.90; enquanto o produto LUTAVIT A 1000 PLUS foi reclassificado da NCM
2936.21.12 para o código 2309.90.90.
O produto LUTAVIT A/D3 corresponde a preparação constituída de acetato de
retinol (vitamina A), vitamina D3, antioxidantes como etoxiquina, butil-
hidroxitoluen (BHT), butil-hidroxianisol (BHA) e excipientes como glicose, matéria
protéica e substâncias inorgânicas à base de sílica, na forma de esferas,
preparação formulada para ser utilizada em ração animal; e o produto LUTAVIT A
1000 PLUS trata-se de preparação contendo acetato de retinol (vitamina A),
etoxiquina (antioxidante) e excipientes como matéria protéica, glicose e
substâncias inorgânicas à base de sílica, preparação formulada para ser utilizada
em ração animal.
A RFB entendeu que, examinando-se o referido laudo dos produtos A/D3, conclui-
se que não se tratam somente de Acetato de vitamina A e Acetato de Vitamina A
e D, respectivamente, mas sim de preparações especificamente elaboradas para
serem adicionadas à ração animal e/ou pré-mistura, não se classificando,
portanto, na posição 2936 da NCM declarada pelo importador.
Nessa perspectiva, a decisão de primeiro piso ainda reforça a reclassificação fiscal
dos dois produtos para o código NCM 2309.90.90, in verbis:
da Correta Classificação do Produto LUTAVIT A1000 PLUS
A resolução da lide fiscal está em saber se foram acrescentados aos produtos
substâncias estabilizantes que alteraram o caráter do produto de base (a vitamina)
ou os tornaram particularmente aptos para usos específicos em detrimento de sua
aplicação geral, já que, em tal situação, a correta classificação tarifária não mais
residiria no subcapítulo 2936.
Neste sentido, o Laudo de Análise no 627/2011-1.0 - ADITAMENTO (fls. 1470 a
1475), produzido no curso da diligência/perícia solicitada por esta turma de
julgamento, é explícito ao afirmar que "A mercadoria encontra-se especificamente
preparada para ser adicionada às rações animais, pelas fábricas de rações, ou seja,
trata-se de Preparação destinada a entrar na fabricação dos alimentos "completos"
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.438 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720300/2023-93
7
ou "complementares", designadas comercialmente pré-misturas, destinada a
defender a saúde do animal".
Além da afirmação supracitada, destaco, no laudo, o seguinte trecho da resposta
ao quesito "e": "Da forma como se encontra preparada, a Vitamina A perdeu seu
caráter geral de uso. Os Excipientes presentes na mercadoria, têm a função de
protegê-la química e fisicamente, durante o processo de mistura com outros
componentes, além de facilitar a homogeneização da Vitamina, de maneira
uniforme nas formulações de rações animais".
Destaco, ainda, a resposta ao item "i", onde, em resposta ao quesito "Neste
fórmula, a quantidade das substâncias acrescentadas ou os tratamentos a que
foram submetidas as vitaminas foram superiores aos necessários à sua conservação
ou transporte?", é afirmado que "Sim".
Consta, em resposta ao quesito "j", ainda, a informação "Da forma como foi
preparada a Vitamina perdeu seu caráter geral de uso. A presença dos excipientes e
os tratamentos sofridos pela Vitamina evidenciam que se encontra finalizada,
pronta para uso específico, ser adicionada à ração animal".
Por fim, com relação ao questionamento "Esta fórmula pode ser destinada para
outros fins industriais distintos de sua utilização para preparação de ração
animal?", é respondido que "Não. Da forma como se encontra preparada, a
Vitamina A perdeu seu caráter geral de uso. Segundo Literatura Técnica Específica,
a mercadoria com a denominação comercial LUTAVIT A 1000 PLUS, é utilizada
como aditivo em alimentação animal".
Conforme se verifica, o laudo técnico é claro quanto à utilização específica, da
mercadoria importada, na produção de ração animal, fato que levou à
reclassificação efetuada pela fiscalização.
(...)
da Correta Classificação do Produto LUTAVIT A/D3
A resolução da lide fiscal, novamente, está em saber se foram acrescentados aos
produtos substâncias estabilizantes que alteraram o caráter do produto de base (a
vitamina) ou os tornaram particularmente aptos para usos específicos em
detrimento de sua aplicação geral, já que, em tal situação, a correta classificação
tarifária não mais residiria no subcapítulo 2936.
Neste sentido, o Laudo de Análise no 627/2011-2.0 - ADITAMENTO (fls. 1476 a
1482), produzido no curso da diligência/perícia solicitada por esta turma de
julgamento, é explícito ao afirmar que "A mercadoria encontra-se especificamente
preparada para ser adicionada às rações animais, pelas fábricas de rações, ou seja,
trata-se de Preparação destinada a entrar na fabricação dos alimentos "completos"
ou "complementares", designadas comercialmente pré-misturas, destinada a
defender a saúde do animal".
Além da afirmação supracitada, destaco, no laudo, o seguinte trecho da resposta
ao quesito "e": "Da forma como se encontra preparada, a Vitamina A perdeu seu
caráter geral de uso. Os Excipientes presentes na mercadoria, têm a função de
protegê-la química e fisicamente, durante o processo de mistura com outros
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.438 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720300/2023-93
8
componentes, além de facilitar a homogeneização da Vitamina, de maneira
uniforme nas formulações de rações animais".
Destaco, ainda, a resposta ao item "i", onde, em resposta ao quesito "Neste
fórmula, a quantidade das substâncias acrescentadas ou os tratamentos a que
foram submetidas as vitaminas foram superiores aos necessários à sua conservação
ou transporte?", é afirmado que "Sim".
Consta, em resposta ao quesito "j", ainda, a informação "Da forma como foi
preparada a Vitamina perdeu seu caráter geral de uso. A presença dos excipientes e
os tratamentos sofridos pela Vitamina evidenciam que se encontra finalizada,
pronta para uso específico, ser adicionada à ração animal".
Por fim, com relação ao questionamento "Esta fórmula pode ser destinada para
outros fins industriais distintos de sua utilização para preparação de ração
animal?", é respondido que "Não. Da forma como se encontra preparada, a
Vitamina A perdeu seu caráter geral de uso. Segundo Literatura Técnica Específica,
a mercadoria com a denominação comercial LUTAVIT A/D3 1000/200PLUS, é
utilizada como aditivo em alimentação animal".
Conforme se verifica, o laudo técnico é claro quanto à utilização específica, da
mercadoria importada, na produção de ração animal, fato que levou à
reclassificação efetuada pela fiscalização.
Assim, o contencioso paira na aplicação das posições 2936 e 2309 do SH, não
residindo a controvérsia nos desdobramentos regionais, mas em regras mundiais.
A posição 2936, ao tempo da autuação, apresentava o seguinte texto:
29.36 Provitaminas e vitaminas, naturais ou reproduzidas por síntese (incluindo os
concentrados naturais), bem como os seus derivados utilizados principalmente
como vitaminas, misturados ou não entre si, mesmo em quaisquer soluções.
A posição 2309, por seu turno, apresentava o seguinte texto:
23.09 Preparações do tipo utilizado na alimentação de animais.
Tanto a Fiscalização quanto a Recorrente destacam a existência de Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) sobre o tema:
Posição 23.09
Esta posição compreende não só as preparações forrageiras adicionadas de melaço
ou de açúcares, como também as preparações empregadas na alimentação de
animais, constituídas de uma mistura de diversos elementos nutritivos, destinados:
1) quer a fornecer ao animal uma alimentação diária racional e balanceada
(alimentos completos);
2) quer a completar os alimentos produzidos na propriedade agrícola, por adição de
algumas substâncias orgânicas ou inorgânicas (alimentos complementares);
3) quer a entrar na fabricação dos alimentos completos ou dos alimentos
complementares.
Incluem-se nesta posição os produtos do tipo utilizado na alimentação dos animais,
obtidos pelo tratamento de matérias vegetais ou animais e que, por esse fato,
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.438 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720300/2023-93
9
perderam as características essenciais da matéria de origem, por exemplo, no caso
dos produtos obtidos a partir de matérias vegetais, os que tenham sido sujeitos a
um tratamento, de forma que as estruturas celulares específicas das matérias
vegetais de origem já não sejam reconhecíveis ao microscópio.
(...)
Excluem-se da presente posição:
a) Os pellets constituídos de uma única matéria ou por uma mistura de matérias,
que se incluam como tal em determinada posição, mesmo adicionados de um
aglutinante (melaço, matéria amilácea, etc.), em proporção que não ultrapasse 3%,
em peso (posições 07.14, 12.14, 23.01, por exemplo).
b) As simples misturas de grãos de cereais (Capítulo 10), de farinhas de cereais ou
de farinhas de legumes de vagem (Capítulo 11).
c) As preparações que, em razão, principalmente, da natureza, grau de pureza,
proporções dos seus diferentes componentes, condições de higiene em que foram
elaboradas e, quando for o caso, das indicações que figurem nas embalagens ou
quaisquer outros esclarecimentos respeitantes à sua utilização, possam ser
utilizados quer na alimentação de animais quer na alimentação humana (posições
19.01 e 21.06, por exemplo).
d) Os desperdícios, resíduos e subprodutos vegetais da posição 23.08.
e) As vitaminas, mesmo de constituição química definida, misturadas entre si ou
não, mesmo apresentadas em um solvente ou estabilizadas por adição de
agentes antioxidantes ou antiaglomerantes, por adsorção em um substrato ou
por revestimento, por exemplo, com gelatina, ceras, matérias graxas (gordas),
desde que a quantidade das substâncias acrescentadas, substratos ou
revestimentos não modifiquem o caráter de vitaminas e nem as tornem
particularmente aptas para usos específicos de preferência à sua aplicação geral
(posição 29.36).
f) Os produtos do Capítulo 29.
g) Os medicamentos das posições 30.03 e 30.04.
h) As substâncias proteicas do Capítulo 35.
Ij) As preparações da natureza de desinfetantes antimicrobianos, utilizadas na
fabricação de alimentos para animais para combater microrganismos indesejáveis
(posição 38.08).
k) Os produtos intermediários da filtração e da primeira extração, obtidos no curso
da fabricação de antibióticos e os resíduos dessa fabricação cujo teor em
antibióticos não ultrapasse, geralmente, 70% (posição 38.24).
Posição 29.36
Nota explicativa
As vitaminas são substâncias de constituição química geralmente complexa,
provenientes de fontes exteriores e indispensáveis ao funcionamento normal do
organismo do homem ou dos animais. Como o corpo humano não pode efetuar a
síntese destes produtos, eles devem ser fornecidos do exterior sob a sua forma
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.438 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720300/2023-93
10
definitiva ou então quase definitiva (provitaminas). Atuando em doses
infinitesimais, podem ser consideradas como biocatalisadores exógenos, cuja
ausência ou insuficiência provoca perturbações do metabolismo ou "doenças de
carência".
Esta posição inclui:
a) As provitaminas e as vitaminas, naturais ou reproduzidas por síntese, bem como
os seus derivados utilizados principalmente como vitaminas.
b) Os concentrados de vitaminas naturais (os de vitaminas A ou D, por exemplo),
forma enriquecida dessas vitaminas; estes concentrados são utilizados quer no
estado natural (como produtos de adição dos alimentos do gado, etc.), quer depois
de submetidos a tratamento ulterior para isolamento da vitamina.
c) As misturas entre si de vitaminas, de provitaminas ou de concentrados, tais como
os concentrados naturais que contenham vitaminas A e D em proporções variáveis,
adicionados posteriormente de um suplemento de vitaminas A ou D.
d) Os produtos acima mencionados diluídos em qualquer solvente (oleato de etila,
propan-1-2-diol, etanodiol, óleos vegetais, por exemplo).
Os produtos da presente posição podem ser estabilizados para torná-los aptos à
conservação ou transporte:
- por adição de agente antioxidante,
- por adição de agentes antiaglomerantes (hidratos de carbono, por exemplo),
- por revestimento com substâncias apropriadas (gelatina, ceras, matérias graxas
(gordas), por exemplo), mesmo plastificadas, ou
- por adsorção em substâncias apropriadas (ácido silícico, por exemplo), desde
que a quantidade das substâncias acrescentadas ou os tratamentos a que são
submetidos não sejam superiores aos necessários à sua conservação ou
transporte, nem modifiquem o caráter do produto de base nem os tornem
particularmente aptos para usos específicos de preferência à sua aplicação geral.
O produto LUTAVIT A/D3 corresponde a preparação constituída de acetato de
retinol (vitamina A), vitamina D3, antioxidantes como etoxiquina, butil-
hidroxitoluen (BHT), butil-hidroxianisol (BHA) e excipientes como glicose, matéria
protéica e substâncias inorgânicas à base de sílica, na forma de esferas,
preparação formulada para ser utilizada em ração animal.
O laudo de análise n° 627/2011-1.0 – Aditamento expõe que a finalidade da
etoxiquina é um aditivo antioxidante indispensável para estabilizar a substância
ativa contra a oxidação, portanto, apta a conservação do produto.
Por sua vez, a adição da sílica, que em nada altera a natureza química da vitamina
nem tem propriedade nutritiva, é necessária apenas para que se possa armazenar,
manusear e transportar o produto sem que ocorra o seu perecimento.
Portanto, percebe-se claramente que o produto foi estabilizado por adição de
antioxidante e por adsorção de sílica para torná-lo apto à conservação e
transporte, em conformidade com a nota explicativa:
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.438 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720300/2023-93
11
Subcapítulo 29.36
Nota explicativa
As vitaminas são substâncias de constituição química geralmente complexa,
provenientes de fontes exteriores e indispensáveis ao funcionamento normal do
organismo do homem ou dos animais. Como o corpo humano não pode efetuar a
síntese destes produtos, eles devem ser fornecidos do exterior sob a sua forma
definitiva ou então quase definitiva (provitaminas). Atuando em doses
infinitesimais, podem ser consideradas como biocatalisadores exógenos, cuja
ausência ou insuficiência provoca perturbações do metabolismo ou "doenças de
carência".
Esta posição inclui:
a) As provitaminas e as vitaminas, naturais ou reproduzidas por síntese, bem como
os seus derivados utilizados principalmente como vitaminas.
b) Os concentrados de vitaminas naturais (os de vitaminas A ou D, por exemplo),
forma enriquecida dessas vitaminas; estes concentrados são utilizados quer no
estado natural (como produtos de adição dos alimentos do gado, etc.), quer depois
de submetidos a tratamento ulterior para isolamento da vitamina.
(...)
Os produtos da presente posição podem ser estabilizados para torná-los aptos à
conservação ou transporte:
- por adição de agente antioxidante,

(...)
por adsorção em substâncias apropriadas (ácido silícico, por exemplo), desde que a
quantidade das substâncias acrescentadas ou os tratamentos a que são submetidos
não sejam superiores aos necessários à sua conservação ou transporte, nem
modifiquem o caráter do produto de base nem os tornem particularmente aptos
para usos específicos de preferência à sua aplicação geral
Por outro lado, as próprias notas explicativas relativas à posição 2309 deixam
claro que as vitaminas estão excluídas, assim como todos os demais produtos do
Capítulo 29 dos códigos NCM.
Assim, filiamo-nos ao entendimento da Conselheira Liziane Angelotti Meira bem
registrado no Acórdão no 3301-004.388 que, por unanimidade de votos, deu
provimento ao recurso voluntário interposto, em que se confirmou a classificação
do produto Preparação contendo Colecalciferol (Vitamina D3), Etoxiquina
(Antioxidante) e Excipientes como Matéria Protéica, Maltodextrina e Substâncias
Inorgânicas à base de Sílica, na forma de pó, uma preparação especificamente
formulada para ser adicionada à ração animal na posição 2936.
Nas palavras da Ilustre Conselheira relatora:
(...) as mercadorias importadas pela Recorrente são vitaminas misturadas com
excipientes que não perderam as suas características essenciais, mas as tornaram
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.438 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720300/2023-93
12
aptas para uso específico em animais. Dessarte, é de se concluir que a classificação
fiscal adotada pela Recorrente está correta, merecendo reforma a decisão
recorrida.
Dessa forma, com respaldo na documentação acostada nos autos e seguindo a
trilha da jurisprudência deste CARF colacionada, concluímos que as mercadorias
importadas pela Recorrente são vitaminas misturadas com antioxidante e
substâncias à base de sílica, que não perderam as suas características essenciais,
mas as tornaram aptas à conservação e para uso específico em animais. No caso
da Vitamina A/D3, inexiste subposição específica dentro da posição 2936. Logo, a
classificação fiscal adotada pela Recorrente para o produto LUTAVIT A/D3 está
correta (NCM 2936.90.00), merecendo reforma a decisão recorrida. Veja:

No tocante ao produto LUTAVIT A 1000 PLUS, trata-se de preparação contendo
acetato de retinol (vitamina A), etoxiquina (antioxidante) e excipientes como
matéria protéica, glicose e substâncias inorgânicas à base de sílica, preparação
formulada para ser utilizada em ração animal.
Como exposto, a etoxiquina é um aditivo antioxidante indispensável para
estabilizar a substância ativa contra a oxidação, portanto, apta a conservação do
produto. Enquanto, a adição da sílica, que me nada altera a natureza química da
vitamina nem tem propriedade nutritiva, é necessária apenas para que se possa
armazenar, manusear e transportar o produto sem que ocorra o seu perecimento.
Dessa forma, assiste razão à Recorrente em ter posicionado o produto LUTAVIT A
1000 PLUS no subitem de NCM 2936.21.12, pois é vitamina do tipo A misturada
com excipientes e antioxidantes, que não perdeu a sua característica essencial,
mas a tornou apta à conservação e para uso específico em animais.
Além disso, para a solução da lide, destaco ainda o Parecer de Classificação
emitido pela Organização Mundial das Aduanas, pacificando o entendimento
sobre a classificação fiscal da Vitaminas A na posição 2936, em conformidade com
aquilo que defende a Recorrente:
1. 2936.21 - Preparações constituídas de vitamina A (aproximadamente 15 % a 17
% em peso) estabilizadas em uma matriz por meio de agentes antioxidante ou de
outros aditivos para sua conservação ou transporte.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.438 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720300/2023-93
13
Esta Egrégia Turma, por unanimidade de votos, conduzida pelo voto do relator
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, ocasião em que foi proferido
o Acórdão n° 3401-011.449, de 21 de dezembro de 2022, manifestou que as
preparações de vitaminas A, B2 e E, quando estabilizadas, dispersas ou adsorvidas
em uma determinada matriz deve ser classificada na nomenclatura na posição
2936, mesmo que destinada à alimentação de animais, o que não modifica o
caráter vitamínico do produto. Trago trechos da decisão supra:
Tal instrumento normativo ratificou e internalizou os mais recentes Pareceres de
Classificação emitidos pela Organização Mundial das Aduanas, pacificando o
entendimento sobre a classificação fiscal das Vitaminas A, B2 e E-50 na posição
2936, em conformidade com aquilo que defende a importadora ora recorrente,
fundamento que deve presidir a fundamentação em torno da classificação, cuja
controvérsia, como se pode perceber, restringe-se ao âmbito da posição, matéria
que, como se sabe, pertine ao Sistema Harmonizado, não residindo a controvérsia
no âmbito dos desdobramentos regionais.
(...)
De fato, depreende-se de tais formulações com hialina clareza ser o desígnio da
organização internacional que rege o Sistema Harmonizado que as preparações
de vitaminas A, B2 e E, quando estiverem estabilizadas, dispersas ou adsorvidas
em uma determinada matriz se encontrará classificada na nomenclatura na
posição 29366, mesmo que destinada à alimentação de animais, o que é dito
textualmente, como tem sido decidido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais
por unanimidade de votos (Acórdãos CSRF no 9303-012.891; no 9303-012.646; no
9303-011.698, no 9303- 011.904, no 99303-013.289 e no 9303-012.890), inclusive
com o nome comercial “Rovimix” e para a importadora ora recorrente.
Por fim, sobre a classificação fiscal dos produtos em comento, trago à luz a
recente decisão do CARF sobre o tema, de 17 de fevereiro de 2022, proferida pelo
Acórdão no 9303-012.890, da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
em caso análogo, que posiciona o entendimento que a destinação do produto à
fabricação de ração animal não modifica o caráter vitamínico dos produtos:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 19/06/2002
A Vitamina A e a Vitamina E, destinadas à de animal, não modifica o caráter
vitamínico dos produtos, devendo ser classificadas na posição NCM 2936.
Decisão no mesmo sentido de acordo com o Acórdão no 9303-012.646, de
relatoria do il. conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, que ficou assim
ementado:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 13/03/2003
ROV1MIX B2 80 SD. VITAMINA B2 (RIBOFLAVINA). POSIÇÃO.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.438 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720300/2023-93
14
A presença de polissacarídeos (excipiente), no produto Rovimix B2 80 SD Riboflavina
(Vitamina B2), destinado a uso animal, não modifica o caráter vitamínico do
produto, devendo ser classificado na posição NCM 2936.23.10.
Assim, voto por conhecer do Recurso Voluntário interposto e, quanto ao mérito,
dar-lhe provimento para reconhecer correta a classificação dos produtos adotada
pela Recorrente.
No mesmo sentido a 3a Turma da CSRF proferiu o v. Acórdão no 9303-012.890, de
relatoria do ilustre Conselheiro Valcir Gassen, assim ementado:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 19/06/2002
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. VITAMINA A e E.
A Vitamina A e a Vitamina E, destinadas à fabricação de ração animal, não
modifica o caráter vitamínico dos produtos, devendo ser classificadas na posição
NCM 2936.
Consta no r. voto condutor do acórdão em referência a seguinte conclusão:
Entende-se por afastar o argumento de que a classificação fiscal das vitaminas
deva ser centrada de que são preparados para adição à ração animal, pois o que
se deve considerar é que não deixaram de ser vitaminas, no caso em específico,
Vitamina A e Vitamina E, devendo ser desconsiderado a posterior destinação,
mantendo-se assim na posição NCM 2936.
Reforça-se este entendimento, que com a publicação em 18 de março de 2020 da
Instrução Normativa RFB no 1.926, de 16 de março de 2020, com entrada em vigor
em 1o de abril de 2020, que aprovou a atualização da Coletânea de Pareceres de
Classificação do Comitê do Sistema Harmonizado (CSH) d, na forma adotada pela
a Organização Mundial das Alfândegas (OMA) a que se refere a Instrução
Normativa RFB no 1.747/2017, ficou assente que o produto Rovimix B2 80 SD
(vitamina B2 – riboflavina) deve ser classificado na posição 2936.23, e que a
posterior destinação, neste caso, deixa de ser relevante para a classificação fiscal.
O que se entende aplicável também às Vitaminas A e E.
Neste sentido: Acórdão no 9303-003.064 e Acórdão no 9303-012.646.
Portanto, com os mesmos fundamentos acima reproduzidos, mantenho a
classificação fiscal na Posição 2936, na forma adotada pela Recorrente.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.438 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720300/2023-93
15
Cynthia Elena de Campos

Fl. 334
DF CARF MF
Original